Tribunal: TJES
Processo: 0005175-15.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005175-15.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CONDOMINIO DO ED. ENSEADA DE BACUTIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO - FRAUDE BANCÁRIA - DOCUMENTOS FALSOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, porquanto a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora. Precedentes TJES.

2. Não prospera, desse modo, a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira, porquanto era a depositária da quantia objeto da alegada fraude bancária em que fundada esta ação de repetição de indébito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Sedimentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

4. Na hipótese, terceira pessoa, apresentando-se como síndica do condomínio apelado, por meio de ata de assembleia falsa e sem registro cartorário, emitiu diversos cheques em nome do recorrido que, somados, perfazem o montante de R$ 41.543,50.

5.
Nem sequer constatara a instituição financeira, por meio da análise de sua gerência de relacionamento, que desde 2006 a respectiva conta bancária vinha sendo movimentada por síndico devidamente registrado no Cartório de Registro de títulos e documentos do 2º ofício de Guarapari/ES.

6. Nesse contexto, não logrou a recorrente comprovar as aventadas excludentes e ilicitude, notadamente porque é de sua responsabilidade a verificação da regularidade e idoneidade de todas as transações realizadas.

7. Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005175-15.2020.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ENSEADA DA BACUTIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ENSEADA DA BACUTIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a instituição financeira à restituição da quantia de R$ 41.543,50 ao recorrido.

Em suas razões (fls. 172/183) sustenta o apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz que o recorrido não juntou aos autos documentos comprobatórios dos valores cobrados.

E mais: a inexistência de culpa e de nexo causal, porquanto o dano fora provocado por terceiros.

Sustenta, por fim, que não há dever de indenizar, uma vez que o dano decorrera de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, não de falha na prestação de serviço.

Pois bem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Prefacialmente, ressalto ser firme a orientação desta Corte no sentido de que, “
À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora.
”. (Apelação Cível nº 5003378-61.2022.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Data: 22/Feb/2024)

Não prospera, desse modo, a alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira, porquanto era a depositária da quantia objeto da alegada fraude bancária em que fundada esta ação de repetição de indébito.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Basta, portanto, para a configuração da falha na prestação do serviço, nesses casos, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva/omissiva da instituição e o dano sofrido pelo consumidor.

Na hipótese, verifico que terceira pessoa, apresentando-se como síndica do condomínio apelado, por meio de ata de assembleia falsa e sem registro cartorário (fl. 18), emitiu diversos cheques em nome do recorrido que, somados, perfazem o montante de R$ 41.543,50.

Ora, nem sequer constatara a instituição financeira, por meio da análise de sua gerência de relacionamento, que desde 2006 a respectiva conta bancária vinha sendo movimentada unicamente por Humberto Ribeiro, síndico devidamente registrado no Cartório de Registro de títulos e documentos do 2º ofício de Guarapari/ES (fl. 16).

Nesse contexto, não logrou a recorrente comprovar as aventadas excludentes de ilicitude, notadamente porque é de sua responsabilidade a verificação da regularidade e idoneidade de todas as transações realizadas.

Na realidade, resta devidamente demonstrada a conduta omissiva e o dano material dela decorrente, conforme extratos dos anos de 2018 e 2019 adunados às fls. 124/148.

Logo, não merece reparos a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o banco a restituir à vítima o valor total do indébito.

A propósito, assim já se manifestou esta Corte no julgamento de casos similares, envolvendo fraude bancária:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSÍVEL FRAUDE - CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO PROVIDO. 1 – No caso em exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). 2 - Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.
3 - O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
4- No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5- Quando do oferecimento de contrarrazões, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pelo agravante, cingindo-se em apresentar razões sucintas.
6 - Recurso provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005868-06.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 03/Nov/2022)
De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.